Tribunal: TJDFT
Processo: 0005815-87.2016.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. A condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade.
2. Havendo dúvida razoável quanto à existência do crime ou sua autoria, inafastável a aplicação do princípio in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e desprovido.